Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS NOS AUTOS DO RECURSO ORDINÁRIO EM HC. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA CONTRA UM DOS RÉUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXAME DATILOSCÓPICO. POTENCIALIDADE LESIVA DAS MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APELO DA TERCEIRA INTERESSADA. AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO À PROPRIETÁRIA. REDUÇÃO DA PENA DO SEGUNDO RÉU. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos autos do Recurso Ordinário em HC, oriundo do STJ, foi proferida decisão monocrática anulando as provas obtidas mediante busca na residência de um dos réus e todas as demais provas que dela decorreram, ocasionando, por consequência, a absolvição dos réus pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), com fulcro no art. 386, II, do CPP. 1.1. Nesse cenário, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal dos recursos do primeiro réu e da acusação que têm como objeto o crime de tráfico de drogas, devendo ser conhecido o apelo do segundo réu, no ponto referente à sua condenação pelo crime do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de munição), e da terceira interessada, que requer seja afastado o perdimento do veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas.
2. A cadeia de custódia compreende o conjunto dos procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 2.1. A alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade. Assim, eventual existência de vícios que possam causar nulidade absoluta demanda comprovação de efetivo prejuízo. 2.2. Ausente evidência concreta capaz de demonstrar que a conduta policial viciou a prova colhida, não há falar em quebra da cadeia de custódia das munições encontradas no veículo por ele conduzido.
3. É descabido o pedido de exame datiloscópico nas munições apreendidas com base somente no argumento de que foram implantadas pelos policiais no veículo. 3.2. Ademais, tal prova é desnecessária quando os outros elementos colacionados nos autos demonstram a autoria do crime.
4. A jurisprudência do c. STJ entende que não se exige prova do perigo concreto do porte ou posse ilegal de arma de fogo, acessórios ou munições e de laudo que ateste a potencialidade lesiva do artefato para se condenar o agente, uma vez serem crimes de perigo abstrato, com periculosidade ínsita à própria conduta.
5. A absolvição dos réus pelo crime de tráfico de drogas impõe o afastamento da declaração de perdimento do veículo apreendido no contexto do tráfico de drogas, o qual deverá ser restituído à proprietária.
6. Em razão da absolvição do segundo réu pelo crime de tráfico de drogas, deve ser mantida apenas a pena pelo crime de porte ilegal de munição. Sendo esta inferior a 4 (quatro) anos e considerando a não reincidência do réu e os antecedentes favoráveis, a pena privativa de liberdade deve passar a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
7. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
8. Recursos da acusação e do primeiro réu não conhecidos. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da terceira interessada conhecido e provido.